Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALIMENTOS. MUDANÇA DE GUARDA. DEVOLUÇÃO. PERDA DO CARÁTER DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IRREPTIBILIDADE AFASTATADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.
3. O acórdão deixou claro que mesmo ciente da decisão de inversão de guarda e exoneração da obrigação do genitor de prestar pensão alimentícia, a apelante ainda continuou percebendo de forma indevida os valores que seriam em favor da criança, sendo que a quantia repassada à avó perdeu a função de pensão, não havendo que se falar em irrepetibilidade. Logo, ante a perda do caráter alimentar dos valores repassado a avó, não há que se falar em aplicação da Súmula n.o 621 do STJ, no presente caso.
4. Assim, o voto condutor encontra-se devidamente fundamentado e de acordo com as provas produzidas nos autos, sem qualquer vício a ser sanado, razão pela qual a transferência da quantia para a conta da guardiã precedente (avó) após a mudança de guarda, fez surgir o direito à sua devolução e o dever da apelante de restituir o que foi indevidamente auferido, sob pena de enriquecimento ilícito, de acordo com o que determina o artigo 884 do Código Civil.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.